Tribunal: TJPA
Processo: 0805124-44.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805124-44.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA JULIA PEREIRA PIMENTEL, CARLOS EDSON SOARES PIMENTEL, JULIETA PEREIRA PIMENTEL, CRISTIANE PEREIRA PIMENTEL, SANDRA MARIA PEREIRA PIMENTEL, JOAO CARLOS PEREIRA PIMENTEL

APELADO: FRANCISCO SILVA QUINCO, GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DE INTERVERSÃO DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por CARLOS EDSON SOARES PIMENTEL E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião extraordinária, ajuizada em face de GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME e FRANCISCO SILVA QUINCÓ. Os autores alegaram exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 2001, após vínculo empregatício anterior, e requereram o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos réus e rejeitou o pedido por ausência de animus domini e comprovação de posse ad usucapionem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelos autores após o término do vínculo empregatício com os réus configura posse com animus domini, apta à usucapião extraordinária; (ii) verificar se houve interversão da posse, nos termos do art. 1.203 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida originalmente por força de vínculo empregatício caracteriza mera detenção, nos termos do art. 1.198, parágrafo único, do Código Civil, e não se presume convertida em posse com animus domini sem prova inequívoca da ruptura da subordinação e da prática de atos típicos de proprietário.

A prova dos autos, incluindo os depoimentos dos autores, confirma que a ocupação do imóvel teve início em razão de contrato de trabalho na função de caseiro, sem posterior modificação substancial ou notificação formal do proprietário sobre eventual mudança na natureza da posse.

A alegação de interversão da posse, prevista no art. 1.203 do Código Civil, exige conduta clara e inequívoca de oposição à posse do titular do domínio, de forma ostensiva e reconhecida socialmente, o que não restou demonstrado no presente caso.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais estabelece que, em situações de detenção por relação de trabalho, não há usucapião sem prova robusta da conversão da detenção em posse ad usucapionem.

A invocação da teoria da interversão da posse apenas em sede recursal caracteriza inovação vedada, não podendo ser conhecida por ausência de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida por empregado na condição de caseiro configura mera detenção e não se transmuta em posse ad usucapionem sem prova inequívoca da ruptura da subordinação e da prática de atos com animus domini.

A interversão da posse exige manifestação clara, pública e inequívoca de oposição ao proprietário, com ciência deste, o que não se presume nem se infere da simples permanência no imóvel após o fim do vínculo laboral.

A alegação de usucapião fundada em posse decorrente de relação de trabalho exige demonstração cabal de modificação da natureza da posse, sob pena de improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196, 1.198, parágrafo único, 1.203 e 1.238; CF/1988, art. 6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 28544312720088130024, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 22.05.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 07024836120228070020, Rel. Desª. Ana Cantarino, j. 20.06.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1008979-51.2020.8.26.0286, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CARLOS EDSON SOARES PIMENTEL E OUTROS
tendo como apelados
GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA – ME e FRANCISCO SILVA QUINCO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CARLOS EDSON SOARES PIMENTEL E OUTROS

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
movida em face de
GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA – ME e FRANCISCO SILVA QUINCO.

Em breve síntese da inicial, narram os autores que estão na área há mais de 18 (dezoito) anos, desde o início do ano de 2001. Afirmaram possuírem de forma mansa, pacífica e ininterrupta o imóvel usucapiendo, o qual tem 70,93m2 de frente (largura) por 380,28m2 de comprimento, com área total de 26.973,260. Mencionaram ter adquirido o imóvel do Sr. FRANCISCO SILVA QUINCÓ, por meio de apreensão da coisa. Frisaram que existia um vínculo de emprego entre as partes, sendo que o sr. CARLOS EDSON exerceu a função de caseiro da área desde o ano de 1994, até o mês de junho do ano 2000.

Relataram que no período de 1994 a 1996 era assinado recibo em virtude de recebimento de salário. Asseveraram que a partir de 1997 passou a assinar recibos dos valores recebidos e também eram entregues contracheques. Afirmaram terem exercido todos os direitos inerentes à posse. Pugnaram pelo reconhecimento da usucapião.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença (id. 20438434), que

indeferiu o pleito de reconhecimento da usucapião extraordinária, ao fundamento de que não restou comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, ressaltando ainda que a parte autora reconheceu vínculo empregatício com os réus, o que caracterizaria mera detenção, reconheceu, ainda, a ilegitimidade passiva de FRANCISCO SILVA QUINCÓ, conforme segue:

ISSO POSTO, reconheço a ilegitimidade passiva de FRANCISCO SILVA QUINCÓ quanto ao mérito julgo-o
improcedente
, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente. Consequentemente extingo o processo nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cobrança que resta suspensa em face da gratuidade judiciária concedida.

Inconformados, os autores
CARLOS EDSON SOARES PIMENTEL E OUTROS
interpuseram Recurso de Apelação (id. 20438435).

Aduz que restou comprovada a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel por mais de 24 anos, após rompimento do vínculo empregatício com os apelados. Alegam a ocorrência da interversão da posse, nos termos do art. 1.203 do Código Civil, bem como o cumprimento da função social da propriedade, com uso do imóvel para moradia habitual e atividades produtivas.

Sustentam que a posse foi exercida com
animus domini
, baseada na teoria subjetiva de Savigny, e invocam ainda o direito fundamental à moradia, nos termos do art. 6º da Constituição Federal. Ao final, requerem a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 20438442, os apelados GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA. e FRANCISCO SILVA QUINCÓ pugnam pela manutenção da sentença de primeiro grau. Argumentam que não houve posse mansa e pacífica, conforme demonstrado nos depoimentos colhidos nos autos, além da ausência de
animus domini
, uma vez que a ocupação inicial decorreu de vínculo empregatício na condição de caseiro. Sustentam que inexiste qualquer transmutação da detenção para posse
ad usucapionem
e que a teoria da interversão da posse foi invocada apenas em grau recursal, sem respaldo no contraditório. Aduzem que a propriedade foi regularmente adquirida pela apelada Granell e que o recurso não impugna adequadamente os fundamentos da sentença, contrariando o princípio da dialeticidade. Ao final, requerem o não provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a análise de questões preliminares passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à análise da procedência do pedido de usucapião extraordinária sobre o imóvel ocupado pelos apelantes, que alegam estar na posse do bem desde 1994, inicialmente como caseiros, e a partir de 2000, de forma autônoma e com
animus domini
, alegando, inclusive, o fenômeno da interversão da posse.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau rejeitou a pretensão autoral, por reconhecer que os elementos dos autos não comprovam a efetiva posse qualificada exigida pelo art. 1.238 do Código Civil. Após detida análise do conjunto probatório, reputo acertada a fundamentação expendida na origem, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, os próprios apelantes reconhecem que ingressaram na área em razão de vínculo empregatício com o Sr. FRANCISCO SILVA QUINCÓ, exercendo a função de caseiro por vários anos. O apelante CARLOS EDSON SOARES PIMENTEL, em seu depoimento, confirma expressamente que trabalhou como caseiro até o ano de 2000, e a apelante MARIA JULIA PEREIRA PIMENTEL reitera que a moradia no local se deu por solicitação do proprietário para prestação de serviços no imóvel.

Trata-se, portanto, de mera detenção, sem
animus domini
, situação que, por si só, inviabiliza o reconhecimento da usucapião.

O Código Civil, em seu art. 1.238, exige a posse contínua, mansa e pacífica, exercida como se dono fosse, por quinze anos, ou dez anos se presente a moradia habitual ou utilização com finalidade produtiva.

Entretanto, como é pacífico na doutrina e na jurisprudência, a posse decorrente de relação de trabalho, como é o caso do caseiro, caracteriza detenção, nos termos do art. 1.198, parágrafo único, do Código Civil, cuja transmutação em posse
ad usucapionem
exige prova inequívoca da ruptura da subordinação e da assunção de atos típicos de proprietário, de forma ostensiva e reconhecida socialmente.

No caso, não há nos autos prova idônea de que a posse exercida pelos apelantes tenha se convertido de forma clara, pública e inconfundível em posse de proprietário. Ao contrário, os elementos colhidos, inclusive o depoimento de testemunhas, demonstram que o vínculo original manteve suas características, sendo inexistente qualquer oposição formal aos direitos dominiais da empresa apelada.

Ressalte-se, ainda, que os apelados sempre contestaram a permanência dos apelantes no imóvel, chegando, inclusive, a ingressar com ações possessórias e pedidos de regularização fundiária, o que demonstra que a suposta posse não se deu de maneira pacífica.

Ademais, a invocada teoria da interversão da posse não encontra guarida na hipótese dos autos. Conforme o disposto no art. 1.203 do Código Civil e no Enunciado 301 do CJF, é possível a conversão da detenção em posse, desde que rompida a subordinação e praticados atos inequívocos de dono. No entanto, tal ruptura exige conduta inequívoca do possuidor e ciência do verdadeiro proprietário, que deve ser instado a se manifestar quanto à mudança da natureza da posse. Não é o que se observa no presente feito.

A jurisprudência tem se mantido firme no sentido de que não há usucapião quando a posse deriva de relação de trabalho, salvo demonstração cabal da modificação da natureza possessória. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - PROVA DA POSSE - AUSÊNCIA - TITULARIDADE DO DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL - POSSE INJUSTA - REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. A ação reivindicatória é o meio posto à disposição do proprietário para reaver o imóvel daquele que injustamente o possui ou detenha. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa com a finalidade de afastar a pretensão petitória. Para caracterizar a posse com ânimo de dono é indispensável que o possuidor seja autônomo em relação a sua conduta, não estando subordinado ao proprietário por mera permissão . Indemonstrados, de forma inequívoca, os requisitos para a declaração da usucapião, a tese de defesa não merece acolhida, devendo ser confirmada a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório. Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 28544312720088130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/05/2024)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTERDITO PROIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL. MERA DETENÇÃO . ATIVIDADE DE CASEIRO. IMPROCEDÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às questões não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se revela possível a complementação dos pedidos iniciais após a oferta da contestação sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329 do CPC, sob pena de violação à estabilização objetiva da demanda e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3 . O interdito proibitório é a ação possessória destinada a proteger direito do possuidor direto ou indireto que tem justo receio de ser molestado em sua posse, em que não se discute questões atinentes à propriedade do reivindicante e nem se o imóvel em litígio se encontra regularmente registrado ou matriculado. 4. Em conformidade com o conceito contido no artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade . A questão discutida, portanto, está intimamente ligada a uma situação de fato, que ultrapassa a mera análise de documentação referente à propriedade da área disputada. 5. Não comprovado o exercício de posse sobre imóvel pela parte autora, mas sim mera detenção em razão da atividade de caseiro, a improcedência da ação possessória é medida que se impõe. 6 . Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJ-DF 07024836120228070020 1881174, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/07/2024)

APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA RURAL - PERMANÊNCIA DO CASEIRO NO IMÓVEL APÓS A DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEIRA INFORMAL – MERA DETENÇÃO – Imóvel rural – Caseiro – Vínculo formal de emprego que foi rompido, mas o caseiro permaneceu no imóvel prestando serviços ao proprietário, cumprindo a mesma função anteriormente exercida – Circunstância que caracteriza mera detenção e não posse – Inexistência de documento a respeito de doação do imóvel: – Hipótese em que, apesar do rompimento formal do vínculo empregatício, o caseiro permaneceu no imóvel prestando os serviços que anteriormente faziam parte de suas atribuições, conforme restou incontroverso – Caracterização de mera detenção – Conservação da posse em nome de outro e em cumprimento às suas ordens e instruções - Inexistência de documento que comprove a alegada doação do imóvel ao réu – Notificação para desocupação do imóvel não atendida – Esbulho caracterizado. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1008979-51.2020 .8.26.0286 Itu, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 06/03/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

Portanto, ao contrário do que sustentam os apelantes, não há nos autos elementos mínimos que comprovem o exercício de posse qualificada, com ânimo de dono, capaz de justificar a procedência da ação de usucapião. A mera permanência no imóvel, ainda que por longo período, desacompanhada dos demais requisitos legais, não autoriza o reconhecimento da aquisição originária da propriedade.

Diante disso, não se verifica qualquer motivo apto a ensejar a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2025